Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA REQUERIDA PELA MATRIZ. PENDÊNCIA CADASTRAL DA FILIAL. CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA.
I. À luz do que estabelece o Decreto Distrital 23.873/2003, “restrição cadastral” de filial que não diz respeito a débito inadimplido ou inscrito na dívida ativa não constitui óbice à emissão de certidão negativa de débito ou de certidão positiva com efeito de negativa requerida pela matriz.
II. Remessa necessária desprovida.